Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Tributário e processual civil. Embargos do devedor. Execução fiscal. Embargante. Contribuinte. Pessoa física. Óbito. Espólio. Patrimônio suficiente a garantir o juízo. Inexistência. Demonstração. Prévia segurança do juízo. Pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Garantia do juízo. Hipossuficiência. demonstração. Alforria da obrigação assecuratória. viabilidade. Situação excepcional. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, recebendo embargos aviados em face de execução fiscal, dispensara o espólio embargante de garantir o Juízo, de acordo com o exigido no artigo 16, §1o, da Lei de Execução Fiscal (LEF), ao fundamento de que demonstrada a hipossuficiência patrimonial do embargante, ressoando legitimada a dispensa da segurança do Juízo como pressuposto de procedibilidade da lide incidental.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser isentado o embargante da obrigação de garantir o juízo como pressuposto genérico de admissão dos embargos aviados em face de execução fiscal, lastreada a alforria na situação patrimonial e financeira do embargante, qualificado como espólio e substituto do contribuinte que viera a óbito.
III. Razões de decidir
3. A segurança do Juízo como pressuposto de procedibilidade dos embargos do devedor oponíveis em face do executivo fiscal, emergindo da legislação especial, sobrepõe-se à regulação codificada no sentido de que os embargos do devedor, fora do ambiente da execução fiscal, prescindem de prévia segurança do juízo, pois prevalece a regra da especialização, segundo a qual a lei especial, no caso, a lei de execução fiscal, afasta a lei genérica.
4. Conquanto cediço que a prévia e efetiva segurança do Juízo constitui pressuposto objetivo primário e inarredável dos embargos do devedor oponíveis em face de execução fiscal (Lei no 6.830/80, art. 16, § 1o), afigura-se viável a relativização da exigência em havendo prova inequívoca da incapacidade financeira do obrigado tributário executado, evidenciando a impossibilidade de ser a garantia consumada, como fórmula de ser resguardado o direito de ação constitucionalmente assegurado.
5. A demonstração de hipossuficiência do espólio embargante traduz circunstância hábil a alforriá-lo, em caráter excepcional, da obrigação assecuratória prevista como pressuposto de procedibilidade dos embargos do devedor opostos em face de executivo fiscal, devendo lhe ser assegurada a admissão dos embargos opostos sem a necessidade de garantia prévia do juízo, sob pena de implicar restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.